Tribunal: TJDFT
Processo: 0752703-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752703-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: ARTESOLIDA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 256219088 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Artesolida Engenharia e Arquitetura Ltda – Me; Ganer Attie Junior; e Vinicius Silva Perdigão em desfavor do ora agravante, processo n. 0745346-26.2021.8.07.0001, homologou a perícia realizada nos autos, fixando o valor do imóvel objeto da lide em R$ 509.389,08. Em razões recursais (Id 78896762), o agravante sustenta que a decisão é passível de reforma, pois o juízo deixou de enfrentar as impugnações apresentadas ao perito nomeado e não justificou a manutenção de um corretor de imóveis como perito. Aduz que a perícia determinada exige conhecimentos técnicos privativos de engenheiro ou arquiteto, nos termos da Lei 5.194/66, não se tratando de simples parecer mercadológico previsto na Lei 6.530/78. Afirma que o perito nomeado, por ser corretor, não está habilitado a realizar avaliação estrutural, análise de patologias, benfeitorias e aplicação da NBR 14.653. Diz que a elucidação desses pontos é necessária à correta avaliação do bem litigioso. Alega que a ausência de fundamentos adequados torna a decisão nula. Diz que o juízo não esclareceu o motivo pelo qual considerou apto um corretor seria tecnicamente responder a tais questionamentos, nem por que rejeitou a nomeação de engenheiro. Acusa-o por não ter enfrentado duas impugnações ao laudo pericial (Ids 245108358 e 252553219). Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para impedir a manutenção da perícia até final julgamento do presente agravo. No mérito, pede seu conhecimento e provimento para anular a decisão agravada por ausência de fundamentação; substituir o perito nomeado; bem como determinar a nomeação de engenheiro civil ou engenheiro avaliador registrado no CREA; Preparo recolhido aos Ids 78918039 e 79182389, em atendimento à determinação de Id 78938914. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, malgrado a argumentação apresentada em razões recursais, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Consoante relatado, pretende a agravante, em suma, a reforma da decisão agravada que homologou a perícia realizada nos autos por corretor de imóveis e fixou o valor do imóvel objeto da lide em R$ 509.389,08, relativamente à data de 23/12/2021, como sendo a data do desapossamento dos credores do referido imóvel. Afirma ser nula a decisão por não ter enfrentado impugnação à qualificação do profissional apto a realizar a perícia, pois, no seu entender, trata-se de perícia complexa que não poderia ser realizada por corretor de imóveis, mas por profissional de engenharia ou arquitetura. Sem razão. Vejamos. Da análise do processo de referência, verifico que a determinação para que a perícia fosse realizada por corretor de imóveis está datada de 25/10/2024 (Id 215580625). Quanto a ela não houve impugnação, motivo pelo qual foi certificado o transcurso in albis do prazo para recorrer, em 25/11/2024, nos termos da certidão de Id 218723078. Em 10/12/2024, foi ordenada a expedição de carta precatória à Comarca de Luziânia-GO onde o imóvel está localizado (Id 219214427), para que ali fosse realizada a perícia. O laudo foi apresentado em 27/7/2025 (Id 244161509, pp. 1-29). Agora, pretendendo desqualificar a área de atuação do perito nomeado, recorre a instituição financeira agravante não da decisão de Id 256219088, datada de 10/11/2025, que homologou o laudo pericial, mas da decisão de 25/10/2024 (Id 215580625) que determinou a realização de perícia por corretor de imóveis. Olvida a recorrente estar operado, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal e lógica, a permitir a discussão de tal matéria no âmbito do cumprimento de sentença. Por óbvio, o processamento do recurso interposto para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a resolução da lide e, no âmbito do cumprimento de sentença, a satisfação do direito do credor. Ainda, o recurso não deve ser conhecido, porquanto se assim procedesse, incorreria em violação ao previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A constatação desse fato viabiliza para o relator não conhecer do recurso monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. A propósito do tema, trago à colação julgado deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL, PRO JUDICATO E LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, qualquer decisão proferida no Cumprimento de Sentença pode ser impugnada por Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo de impugnação, opera-se a preclusão temporal. 2. A decisão ora agravada somente repisou matéria que já havia sido deduzida pelo juízo originário. Conforme inteligência do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte veicular no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Demais, o art. 505 do mesmo diploma estabelece que nenhum Juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal. Preclusão pro judicato. 3. O agravante interpôs recurso, pretendendo a reforma de decisão com a qual já havia se conformado, sem qualquer ressalva. A aceitação tácita induz ao fenômeno da preclusão lógica para interposição de recurso (art. 1000 do Código de Processo Civil). 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1993448, 0705110-93.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.) – grifos nossos A tudo isso, friso que o reconhecimento da preclusão tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias e o reconhecimento da preclusão veda inovações conflitantes com o título exequendo. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão impugnada rejeitou a inclusão de taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos, por ausência de previsão no título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos de execução; (ii) verificar se a pretensão da agravante viola a coisa julgada formada no título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As decisões judiciais que transitaram em julgado não contemplam a inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias, sendo vedada sua modificação na fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 505). 4. A matéria referente à taxa administrativa e contribuições extraordinárias não foi suscitada durante o processo de conhecimento, configurando preclusão lógica e temporal. 5. A tese de necessidade de fonte de custeio para o benefício já foi afastada pelo acórdão em fase de cumprimento, que considerou inexistentes fundamentos para a alegação de desequilíbrio atuarial ou falta de custeio. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se pode incluir valores relativos à taxa administrativa e contribuições extraordinárias na execução, quando tais itens não constarem expressamente no título executivo judicial transitado em julgado. 2. A preclusão lógica e temporal impede a rediscussão de matéria não suscitada no processo de conhecimento. 3. O respeito à coisa julgada garante a estabilidade e a segurança das decisões judiciais, vedando inovações incompatíveis com o título exequendo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 508. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1669549, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 02.03.2023; TJDFT, Acórdão 1663585, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 08.02.2023. (Acórdão 1961370, 0744599-74.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) – grifos nossos Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento, pelo pretendido intento de rediscutir matéria já albergada pela preclusão, bem como porque desatende manifestamente os pressupostos recursais consubstanciados no cabimento e adequação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora